Tribunal: TJMT
Processo: 1028971-71.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028971-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.818.662/0001-88 (APELANTE), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 383.922.591-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 204.930.611-34 (APELADO), ANA BARBARA OLIVEIRA CORDEIRO BATISTA - CPF: 053.683.055-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação monitória e parcialmente procedente a reconvenção.

Fato relevante.
As partes firmaram contrato de prestação de serviços para construção de residência. A autora alegou inadimplemento dos aditivos contratuais e encargos trabalhistas, no valor de R$ 81.818,70. A ré contestou a cobrança e alegou pagamento superior ao valor total contratado.

A decisão recorrida.
A sentença declarou inexigível o crédito monitório por ausência de prova escrita idônea e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de R$ 23.542,43.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados à inicial são suficientes para aparelhar a ação monitória e constituir título executivo judicial; e (
ii
) saber se é cabível a inversão da sucumbência, diante da procedência do pedido monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não requer
certeza absoluta
do crédito, mas deve demonstrar de forma razoável a origem, o valor e a existência da obrigação.

6. O contrato principal, os aditivos e a planilha detalhada de serviços anexados à inicial atendem aos requisitos legais e possibilitam o ajuizamento da ação monitória.

7. A controvérsia sobre a extensão dos serviços prestados não impede o manejo da ação, pois tais aspectos devem ser debatidos em sede de embargos monitórios.

8. Não comprovada a quitação do valor cobrado, deve ser constituído o título executivo judicial em favor da apelante.

9. Diante da procedência do pedido monitório, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença reformada. Rejeição dos embargos monitórios. Procedência da ação monitória.

Tese de julgamento:
"1. A documentação que demonstra de forma razoável a existência da obrigação e a origem do crédito é suficiente para a propositura da ação monitória. 2.
A controvérsia sobre a extensão dos serviços não impede a constituição do título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 700; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.343.258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.09.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1002980-17.2024.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória, julgada improcedente quanto ao pedido principal e parcialmente procedente a
R
econvenção,
nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios, para declararinexigível o crédito cobrado, por lhe faltar os requisitos legais, e, via de consequência,JULGO IMPROCEDENTEo pedido formulado nesta ação monitória.

Por outro lado,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, para condenar JCD Construções e Serviços Ltda. - ME a pagar à reconvinte a quantia de R$ 23.542,43 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em relação à ação principal,CONDENOa empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Quanto à reconvenção, reconheço a sucumbência recíproca das partes, pelo que
CONDENOambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários
advocatícios
da parte adversa,que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.
”

A apelante a
lega que a prova escrita apresentada demonstra com precisão os serviços adicionais efetivamente prestados e seus valores, atendendo ao art. 700 do CPC.

Sustenta que o contrato principal e os aditivos comprovam que houve execução integral da obra, e que os serviços extras foram solicitados pela própria contratante.

Defende que a sentença incorreu em erro ao exigir demonstração imprópria à fase monitória, pois a divergência sobre a extensão dos serviços não desnatura a liquidez do valor cobrado.

Argu
i
que os pagamentos alegados pela ré não abrangem os aditivos devidamente descritos na planilha.

Ped
em a r
eforma integral da sentença para julgar procedente a ação monitória, constituindo-se o título executivo judicial no valor de R$ 81.818,70
, além da inver
são do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id n.
Id 325295036
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Monitória, julgada improcedente quanto ao pedido principal e parcialmente procedente a reconvenção
.

As partes firmaram
o
Contrato de Prestação de Serviços de Construção
de Obra
Residencial

por Empreitada de Mão-de-Obra
(
Id
n.
325294937
)
, p
or
R$190.674,00, para construção de residência unifamiliar. No curso da obra, houve pactuação de serviços adicionais, descritos
nos aditivos
(Id
n.
325294935
),
sendo o primeiro de
R$13.470,00
e o s
egundo
de
R$51.785,00
.

A
apelante
afirma ter concluído integralmente a obra e que a contratante deixou de pagar os valores dos serviços adicionais e dos encargos trabalhistas que seriam de sua responsabilidade.

A
apelada a
presentou embargos à monitória (Id
n.
118991618),
refu
tou os serviços, alegou pagamento de R$210.600,00 e sustentou não haver liquidez no valor cobrado.

Na ação monitória, a autora
/apelante
pleiteou a constituição de título executivo judicial referente a supostos aditivos não pagos de R$ 81.818,70
.

O art.
700 do CPC
dispõe que a Ação Monitória demanda
a prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre existência da obrigação, origem do crédito, extensão do valor e liquidez verificável.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSO

PROVIDO.

1. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a
demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.

2. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se
afirma
credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.

3. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento.

4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório.

5. Agravo interno provido.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.343.258/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
de 19/10/2017.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À INICIAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE NOVO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO CONDIÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória são suficientes para constituir título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de sucumbência recíproca, mesmo diante do reconhecimento da procedência do pedido monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, com razoabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

(...)

Tese de julgamento:

A documentação anexada à petição inicial da ação monitória é suficiente para a constituição do título executivo judicial, desde que demonstre com razoabilidade a existência da obrigação.

(...).”

(N.U 1002980-17.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)
.

N
este
caso, a a
pelante
instruiu a inicial com

o c
ontrato principal (Id
n.
33990614)
, a
ditivos contratuais com valores individualizados
e p
lanilha discriminada de serviços com

descrição técnica de cada item,

metragem,

valores unitários e totais.

A própria sentença reconhece a existência de contrato, aditivos e execução de obra, limitando-se a entender que haveria controvérsia sobre a integralidade dos serviços prestados.

Contudo, isso
não impede o manejo da
A
ção
M
onitória, pois o juízo de admissibilidade do art. 700 refere-se à existência de prova escrita idônea, não
a
comprovação exaustiva e incontroversa de todo o crédito — aspectos que são próprios do mérito e, inclusive, podem ser debatidos nos embargos monitórios.

Assim, os documentos apresentados são suficientes para evidenciar a obrigação e a origem do crédito
, caracterizando a prova escrita
e, com isso
, não tendo os apelados desconstituído a prova produzida pelos autores,
a consequência é a constituição do título executivo judicial
.

No que diz respeito ao valor,
ele

resulta da soma dos três componentes cobrados na ação monitória
(aditivos):

1º Aditivo contratual:

R$13.470,00

2º Aditivo contratual:

R$51.785,00

Verbas rescisórias trabalhistas (4 funcionários – 2 pedreiros e 2 serventes):

R$13.895,28

Que
se somam
R$
79.150,28
e, acrescido de juros de 1% ao mês até a propositura da Ação, alcançou-se a soma de R$
81.818,70
.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso
para
reformar a sentença, rejeitar os Embargos Monitórios,
julgar procedente a Ação Monitória e constituir o título executivo judicial de
R$
81.818,70
, atualizado
conforme disposto no art. 406 do Código civil.

Inverto o ônus
da
sucumbência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025